Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CITRA E ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE PARCELAS PENDENTES. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
1. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). O autor sustenta que houve falha na prestação de serviços do banco réu e afirma que foi vítima de fraude iniciada com contato via aplicativo de mensagens no qual houve a identificação de dados do contrato de empréstimo relacionados a veículo por ele adquirido, que se encontrava com parcelas em aberto. Alega que foi instruído a realizar o pagamento das quantias indicadas com a intenção de quitação e acordo diretamente com o banco. Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em ilegitimidade passiva do réu.
2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
3. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
4. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
5. No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista.
6. Acreditando estar em contato com funcionários do Banco, o cliente foi induzido a realizar pagamento com intuito de quitação de parcelas relacionadas ao financiamento de veículo automotor e que estavam pendentes. Vê-se que o consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.
7. Foram apresentados ao autor seus dados pessoais, bem como os dados do processo judicial de cobrança em seu desfavor, como se estivesse em contato com a assessoria jurídica da instituição financeira. Não era exigível ao consumidor, portanto, reconhecer que se tratava de fraude. Não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.
8. A correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe, mostrando-se vedado decidir aquém (citra petita ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial.
9. A r. sentença revela-se ultra petita, devendo ser reformada para que a inexistência do débito, reconhecida em decorrência da falha da instituição financeira no contexto da fraude perpetrada contra o autor, seja expressamente delimitado às parcelas 15 a 21 do contrato de empréstimo firmado entre as partes.
10. Em relação aos danos morais, assiste razão à parte autora quanto à alegação de ausência indevida de análise do seu pedido, porquanto expressamente formulado nas razões da petição inicial, na forma de capítulo próprio.
11. Em relação a tal ponto, a r. sentença se mostra citra petita e, com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento, motivo pelo qual passo à análise do pleito.
12. Configurado o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
13. Diante da condenação do réu, mostra-se possível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela parte autora, que engloba a declaração de inexistência de dívida no valor de R$7.751,17 (sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), somada aos danos morais fixados.
14. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico alcançará montante que atende a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação, a complexidade dos atos praticados e, principalmente, observa os percentuais estabelecidos no Art. 85, §2o, do CPC.
15. Preliminares rejeitadas. Apelo do réu parcialmente provido. Apelo do autor provido.